Tribunal: TJPA
Processo: 0027544-35.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027544-35.2001.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: RAIMUNDA SOUZA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027544-35.2001.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RECORRIDO: RAIMUNDA SOUZA DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Raimunda Souza dos Reis, reconheceu parcialmente o direito à percepção de diferenças retroativas de pensão por morte, limitando-se ao período entre 30/10/1997 e 05/11/1996, e condenou exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de sucumbência mínima da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial do pedido, com exclusão de mais de quatro anos do período pleiteado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucumbência deve ser analisada a partir da extensão objetiva do pedido acolhido e rejeitado, mesmo em sentença ilíquida, conforme o art. 491, I, do CPC.

4.

A exclusão de mais de quatro anos do período pleiteado afasta a configuração de sucumbência mínima da autora, pois não se trata de parcela ínfima ou insignificante.

5.

Conforme o art. 86 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, quando ambas as partes são vencidas e vencedoras em parte, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

6.

A fixação do percentual dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

7.

À parte autora, beneficiária da justiça gratuita, aplica-se a suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucumbência recíproca se configura quando a parte autora obtém apenas parte minoritária do pedido, não sendo admissível o reconhecimento de sucumbência mínima em hipóteses de exclusão de valores substanciais.

2.

Em caso de sentença ilíquida, a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios deve ser observada na fase de liquidação.

3.

Concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade dos honorários advocatícios permanece suspensa em relação à parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II; 86, caput; 98, § 3º; 491, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1785126/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
Raimunda Souza dos Reis.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação aduzindo que teve reconhecido judicialmente parcelas retroativas da pensão por morte no mandado de segurança nº 1997125869-1.

Assim, requereu o ressarcimento da diferença entre a pensão correspondente a 100% da remuneração do ex segurado-falecido e a pensão atualmente.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças retroativas à ação mandamental (30/10/1997 a 05/11/1996), a ser apurada em sede de liquidação de sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito de acordo com o artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação, limitando sua insurgência à condenação em honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, que, embora a sentença tenha reconhecido parcialmente o direito da autora, houve sucumbência recíproca, porquanto não foi acolhido o pedido em sua integralidade, restando afastado o pagamento de diferenças relativas a mais de quatro anos do período pleiteado.

Defende, assim, a aplicação do disposto nos artigos 86, caput, e 90, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo a ser reconhecida a sucumbência de ambas as partes e distribuídos proporcionalmente os ônus de sucumbência.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, o desprovimento do recurso (Num. 28086484).

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, a qual declarou-se suspeita para exercer a função judicante no presente feito (Num. 24284249).

Em nova redistribuição, coube a relatoria à Exma. Desembargadora Célia, que, por sua vez, declarou-se impedida de nele atuar (Num. 26923597).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer (Num. 25536804).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à correta definição dos ônus sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, mas a considerou sucumbente em parte mínima, condenando exclusivamente o réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

É importante destacar que a sentença prolatada é ilíquida, uma vez que remeteu a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação, em observância ao art. 491, inciso I, do CPC. Tal circunstância, todavia, não impede a análise da sucumbência, que deve ser examinada a partir da extensão objetiva do pedido acolhido e rejeitado.

No caso, a autora pleiteou o recebimento das diferenças da pensão por morte referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação ordinária. A decisão reconheceu o direito apenas quanto ao período compreendido entre 30/10/1997 e 05/11/1996, excluindo, assim, mais de quatro anos do período pleiteado.

A sentença entendeu que a autora sucumbiu em parte mínima e, por isso, atribuiu ao réu a integralidade do ônus sucumbencial. Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a sucumbência mínima somente se configura quando a perda da parte é ínfima, insignificante, seja sob o aspecto quantitativo, seja sob o aspecto econômico.

No caso dos autos, a exclusão de período superior a quatro anos revela que a perda da autora não pode ser considerada ínfima, já que o núcleo essencial de sua pretensão abrangia cinco anos de diferenças retroativas. Obteve, pois, apenas fração menor do pedido.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC:

86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Assim, há que se reconhecer a existência de sucumbência recíproca, impondo-se a aplicação do art. 86, caput, do CPC, que prevê a distribuição proporcional das despesas e honorários entre os litigantes.

Considerando que a sentença é ilíquida e que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual apenas na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), a proporcionalidade da sucumbência deverá ser observada no momento da definição do montante devido.

Ressalva-se que, quanto a Apelada, a exigibilidade da verba honorária deverá permanecer suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025